Tribunal: TJMT
Processo: 1019707-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019707-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), EDSON DE MENEZES SILVA - CPF: 691.899.861-72 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ISABELLE TIMO DE CUBAS - CPF: 052.187.731-82 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL -

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO PELO MOTIVO “DESCONHECIDO” E “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
(STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Na hipótese, conforme relato exposto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Agravante no contrato e retornou com a informação “desconhecido” e “endereço insuficiente”. Em razão das tentativas frustradas, o banco Agravado promoveu o protesto do título (ID. 10723596 – ação principal). Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019707-22.2021
.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON DE MENEZES SILVA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1008565-54.2017.8.11.0002, deferiu o pedido liminar formulado por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que o Juiz singular deixou de observar o requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos do Decreto-Lei 911/69.

Sustenta que a decisão merece reforma, pois o banco Agravado juntou o protesto de título, sem, ao menos, apresentar a notificação extrajudicial com o devido aviso de recebimento a fim de comprovar a sua constituição em mora.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso e a revogação da medida liminar que determinou a apreensão do bem descrito na inicial.

O recurso foi recebido em seu natural efeito, conforme se vê na decisão ID. 110444471.

O banco Agravado, por sua vez, apresentou as Contrarrazões ao ID. 113403484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravado ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do Agravante asseverando que, em 04/09/2015, as partes firmaram contrato para financiamento de bem móvel no montante líquido de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e, por esta avença, o Agravante se obrigou ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 654,25 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); entretanto, a partir de 04/06/2017, o Agravante tornou-se inadimplente.

Em sua petição inicial, o Banco Agravado informou que, antes de promover o protesto do contrato, tentou notificar o Agravante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato.

Ao que consta dos autos, foram enviadas duas notificações referente ao atraso da parcela 21, sendo que uma enviada no endereço residencial do Agravante, cujo retorno veio com a informação “endereço insuficiente” e, a outra, ao endereço da empresa onde tem vínculo empregatício, que retornou com a informação “desconhecido” (ID. 113403486 e 113403485).

Diante desse cenário, o Juiz singular deferiu o pedido liminar formulado pelo banco Agravante e determinou a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo UNO MILLE CELEB. WAY, ano 2012, placas FES0629.

Feita a breve contextualização necessária dos fatos, passo à análise deste Instrumental.

Da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, ao meu sentir, tenho que o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual a decisão não comporta reparos.

De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na Ação de Busca e Apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
(STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Na hipótese, conforme relato exposto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Agravante no contrato e retornou com a informação “desconhecido” e “endereço insuficiente”. Em razão das tentativas frustradas, o banco Agravado promoveu o protesto do título (ID. 10723596 – ação principal).
Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRÉVIA TENTAIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. DOCUMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DO DESTINATÁRIO DE DILIGENCIAR PERANTE A AGÊNCIA DOS CORREIOS QUE ATENDE SUA LOCALIDADE A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DL 911/69. DEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSIÇÃO. (...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência –
Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o protesto por edital.
– Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse
. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. A notificação por edital apresentada é suficiente para a comprovação da mora, pois a carta AR enviada ao endereço indicado pela devedora fiduciária no contrato retornou com a justificativa “não procurado”, sendo o que basta para admitir que a instituição financeira promova o protesto de título, esgotando as diligências para notificação da parte devedora
. (TJ-RS – AI: 70082855610, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/11/2019, 13.a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – COMPROVAÇÃO – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – NOTIFICAÇÃO – NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVEDOR AUSENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO. A comprovação da notificação extrajudicial do devedor é indispensável para a sua constituição em mora.
Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor,

é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato
. (TJ-MG – AI: 10000210721999001, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/09/2021, 16.a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual
e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação,

através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato
.
(TJMT - RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019).

Feitas essas considerações,
Nego
Provimento
ao Recurso e mantenho incólume a decisão que determinou a busca e apreensão do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022